Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO. EXPECTATIVA. CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Agravo de Instrumento interposto pelo autor contra a decisão que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para compelir o DISTRITO FEDERAL a proceder à sua convocação imediata ao ingresso na 24a Turma de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (CFOPM Edital n. 35/DGP – PMDF, de 17/11/2016), aduzindo que o número de candidatos convocados para compor a Turma de Formação está em quantitativo menor que os das turmas pretéritas.
3. O art. 1059 do Código de Processo Civil incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente, excepcionada quando irrefutável a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do Código de Processo Civil), ou, ainda, ante a ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (Lei 12.153/09, art. 3o).
4. Inexiste a probabilidade do direito se o candidato não comprova preencher os critérios estabelecidos no edital do certame, notadamente por estar fora do número de vagas convocadas. A convocação é adstrita ao mérito administrativo segundo critérios de oportunidade e conveniência dependendo das necessidades administrativas.
5. O candidato classificado em posição ulterior ao número de vagas, ainda que incluído em cadastro de reserva, não possui direito subjetivo à nomeação. In casu, o item 1.2 do Edital normativo n. 35/DGP, de 17/11/2016, estabeleceu que o concurso visava selecionar 100 candidatos, destinando o dobro do número de vagas para formação de cadastro de reserva (200 vagas), e o agravante ocupa a colocação 259o desconsiderados os casos sub judice.
6. Para o preenchimento das vagas disponíveis a Administração poderá incluir os candidatos egressos de outros concursos anteriores, que obtiveram sentença favorável, para participarem do curso de formação, e compor o número de vagas de modo a abarca-los no certame em andamento. A interpretação do dispositivo editalício que assegura número de vagas não pode levar a conclusões que inviabilizem a organização interna da Polícia Militar, sobretudo, que interfiram na política de formação dos Quadros de Oficiais, isto porque a disponibilização de vagas envolve critérios de conveniência e oportunidade da Corporação.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o agravante ao pagamento das custas.
8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão (Art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).